Tribunal: TJMT
Processo: 1027111-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027111-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESMAR AROLDO DA COSTA JUNIOR - CPF: 667.168.101-53 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1027111-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Esmar Aroldo da Costa

Embargada(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexistem os vícios apontados pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, deu provimento ao recurso da Recorrente, ora embargada e julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O caso posto em discussão, refere-se a inscrição do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 375,39, pois desconhece o débito.

A Embargante alega que telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes a provar o alegado.

Ao final requer o acolhimento dos embargos declaratórios apresentados, a fim de sanar a contradição apontada, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id 84201496.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a decisão não é contraditória, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

É importante destacar que a peça oposta como “embargos de declaração” é um tanto quanto confusa, pois em seu preâmbulo, o autor afirma estar se manifestando a respeito de embargos já opostos, bem como afirma em seu item 1, quanto ao “não cabimento dos embargos de declaração”, inclusive ressaltando que
“
os embargos de declaração não é o recurso adequado para a consecução dos fins almejados pelo embargante, devendo este manejar recurso próprio para tanto.”

Por outro lado, ao final da sua peça o Autor requer sejam os embargos providos para anular o acórdão e manter a sentença como prolatada. Logo, em atenção aos princípios norteadores do Juizado Especial, especificamente a informalidade, recebo esta peça como Embargos de Declaração.

Quanto ao questionamento sobre a impossibilidade de utilização de telas sistêmicas como meio de provas, tem-se que no caso em apreço, não houve a consideração de uma tela de sistema para declarar valida a negativação existente, mas sim todo o conjunto probatório trazido pela defesa.

Foi informado na contestação, que o Autor habilitou a linha telefônica 65 3046-6297, em 24/05/2014, tendo efetuado pagamento de faturas entre os anos de 2015 e 2016 e, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2016, fato gerador do débito negativado.

Além dessas informações, a empresa de telefonia colacionou faturas com o mesmo endereço informado pelo autor na petição inicial, bem como relatório de chamadas originas e recebidas entre os anos de 2014 a 2016.

Como o Autor afirmou não reconhecer a dívida, ante a ausência da relação jurídica entre as partes e, após a Ré comprovar a existência tanto da relação (faturas) quanto do consumo (histórico de ligações e pagamentos), cabia ao Autor provar que as faturas de abril, maio e junho estavam adimplidas, ônus que não se desincumbiu.

Portanto, neste caso em específico, as telas sistêmicas estavam acompanhadas de ouros elementos que comprovaram o vínculo e a utilização do serviço e, como o Autor, não produziu outras provas, foram suficientes ao fim desejado.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021